Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. PROVA NOVA. INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A INOCÊNCIA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal visando rescindir sentença condenatória e acórdão confirmatório, tendo sido o requerente condenado a uma pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão mínima, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a julgamento reside em saber se o requerente logou êxito em trazer aos autos prova nova suficiente, por si só, a demonstrar a sua inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A revisão criminal é uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal em que há vício de procedimento ou de julgamento.
3.2. A revisão criminal não se presta a reapreciar provas já analisadas, mas sim para sanar erro técnico ou injustiça na condenação em hipóteses expressamente previstas na legislação.
3.3. Quanto ao inciso III do art. 621 do CPP, fundamento do presente pedido revisional, cuida-se de hipótese na qual se exige a apresentação de elementos novos e irrefutáveis suficientes o bastante para a absolvição do requerente ou diminuição da pena. Não é possível a reapreciação de matéria já enfrentada.
3.4. O requerente, na presente ação revisional, pugna pela sua absolvição com base em prova nova que demonstraria equívoco na colheita de depoimento realizado na fase pré-processual. Tal cenário, por si só, demonstra a impropriedade do pedido, já que a condenação do requerente não se deu, evidentemente, com base exclusivamente nos elementos de informação colhidos durante a investigação policial.
3.5. Os elementos de prova trazidos pelo requerente nesta ação de revisão criminal, de fato, contradizem, em parte, o texto de suas declarações extrajudiciais prestadas na Delegacia Especial do Meio Ambiente, em que o então investigado teria declarado ter conhecimento prévio de que o veículo que conduzia era fruto de furto ou roubo.
3.6. A despeito dessa circunstância, a condenação do ora requerente não se deu com base exclusivamente em suas declarações extrajudiciais, ainda que estas tenham sido mencionadas tanto na sentença condenatória quanto no acórdão confirmatório.
3.7. O contexto no qual ocorreu a descoberta do veículo fruto de crime em posse do ora requerente, à luz de todo o acervo probatório produzido nos autos, permitiu ao Juiz sentenciante e ao Órgão Colegiado da 1a Turma Criminal a convicção necessária da prática criminosa.
3.8. Ainda que se possa, a título argumentativo, admitir eventual equívoco na tomada das declarações extrajudiciais do requerente, certo é que a sentença condenatória e o acórdão confirmatório cotejaram diversos elementos de convicção existentes nos autos, e não apenas a aparente confissão extrajudicial. Além do mais, fez-se menção a versão do requerente no sentido de que ele teria recebido apenas a informação do amigo no sentido de uma possível restrição sobre o veículo.
3.9. Os elementos contidos nos autos, portanto, não sugerem, minimamente, a possibilidade de a condenação do ora requerente ter sido pautada em informação errônea registrada ainda na fase de investigação.
3.10. Além de não ter sido colacionada aos presentes autos qualquer prova nova da alegada e suposta condução irregular de interrogatórios realizados na Delegacia de Roubos e Furtos (DRFV), a prova sobre o possível erro na colheita das declarações extrajudiciais prestadas pelo autor na Delegacia Especial do Meio Ambiente (DEMA), por si só, não se mostrou suficiente a comprovar a sua inocência.
IV. DISPOSITIVO
4. Pedido revisional improcedente.